Tribunal: TJES
Processo: 5003013-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ADELSON BENTO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO ERRO NOS CÁLCULOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, sob alegação de excesso de execução por erro nos cálculos apresentados pela parte exequente. O banco alega que o valor executado pelo agravado é superior ao devido, considerando erro de cálculo na atualização dos valores. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável e enriquecimento ilícito do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução na cobrança de valores, conforme alegado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica que o valor de R$ 3.666,54, depositado em 10/01/2023 e vinculado a processo diverso, foi incorretamente incluído nos cálculos da contadoria judicial.

4. Observa que o depósito de R$ 6.487,96, realizado pelo banco em 31/01/2023, não foi considerado pela contadoria judicial nos cálculos apresentados.

5. Constatado o erro nos cálculos, é possível reconhecer que há excesso de execução no valor apurado pela contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de erro nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, com inclusão de valores vinculados a processo diverso e desconsideração de depósitos efetuados, configura excesso de execução.

2. O valor de R$ 3.666,54, vinculado a outro processo, deve ser desconsiderado nos cálculos da execução.

3. O depósito de R$ 6.487,96, efetuado em 31/01/2023, deve ser considerado no cálculo do saldo devedor remanescente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão (ID nº 37787690-processo originário) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação tombada sob o nº 5002090-20.2021.8.08.0014, em fase de cumprimento de sentença proposta por

ADELSON BENTO DA SILVA
, rejeitou a impugnação do banco agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 7597975), a parte agravante afirma, em síntese, que:
1)
“
Com o trânsito em julgado em 10/03/2023, o banco réu efetuou o pagamento da condenação pelo valor de R$ 10.484,69 (dez mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
”;
2)
“
a parte autora prosseguiu com o feito alegando a existência de um saldo remanescente de R$ 5.889,97 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), do qual houve a intimação do banco réu para o adimplemento
”;
3)
“
O banco réu, então apresentou sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença com base no art. 525, §1º, V e VII, do CPC, apresentada no ID 19696602, face seu flagrante excesso por erro no cálculo apresentado pela parte autora
”;
4)
“
Houve, ainda, o pagamento em garantia do valor executado, conforme ID 22189995
”;
5)
“
Com a devida vênia à r. decisão proferida pelo Juízo a quo, necessário se faz apurar que o quantum devido não é o valor executado pelo agravado”
;
6
)
“
verifica-se
flagrantemente que a parte impugnada vem executar valor superior ao que realmente tem direito
”;
7
)
“
É notório que houve erro no cálculo apresentado pelo agravado, haja vista que não realiza a atualização do dano material com correção monetária sobre a data de desembolso/efetivo prejuízo, como determinado o comando sentencial
”;
8
)
“
o agravado realizou o somatório de todos os valores descontados com a correção monetária da data do primeiro desconto, o que faz com que o valor executado seja excessivo”;
9
)
“entende como excesso na execução, diante do flagrante erro de cálculo pelo agravado, perfazendo a quantia em excesso o valor de R$ 3.188,19 (três mil cento e oitenta e oito reais e dezenove centavos
”.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista que acarretará prejuízo irreparável por tratar de execução de valores, e o iminente enriquecimento ilícito do agravado em detrimento do Judiciário.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista que acarretará prejuízo irreparável por tratar de execução de valores, e o iminente enriquecimento ilícito do agravado em detrimento do Judiciário.

Pois bem, de maneira prévia ao enfrentamento das teses recursais, cumpre historiar que, na origem,
ADELSON BENTO DA SILVA

propôs cumprimento da sentença (ID nº 14834178 -processo originário) proferida nos autos da demanda tombada sob o nº 5002090-20.2021.8.08.0014, por ele ajuizada em face do agravante, requerendo a intimação do executado ora agravante para que realizasse o pagamento voluntário da quantia atualizada no valor de R$ 16.374,66 (dezesseis mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), no prazo de quinze dias, conforme disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

O agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 19696602-processo originário), apontou excesso de execução.

O Magistrado de origem, por sua vez, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que na r. decisão agravada (ID nº 37787690 – processo originário), constou expressamente:

(...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Adelson Bento da Silva em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Constato que foi proferida sentença por este juízo (ID 9244985) julgando parcialmente procedente o pedido autoral.

Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) deu parcial provimento (ID 14834169) à apelação interposta pelo autor, reformando em parte a sentença para condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde a data do evento danoso, ou seja, a data da formalização do contrato que se discutiu nos autos, ou, não sendo possível identificá-la, desde a data do primeiro desconto efetuado nos proventos da parte.

Regularmente intimada, a parte executada comunicou (ID 15147004) o cumprimento da obrigação e requereu a extinção do procedimento.

Petição do exequente informando (ID 15291583) que restavam valores a serem adimplidos.

Intimada para pagar voluntariamente o montante pertinente, a parte executada apresentou impugnação (ID 19696602) suscitando o excesso de execução.

Despacho ID 23472254 que determinou a remessa dos autos à contadoria, o que foi cumprido no ID 26176315.

É o sucinto relatório.

Decido
.

_________________________________________________

A instituição financeira executada sustenta (ID 19696602) a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos produzidos pela parte exequente estariam equivocados, inexistindo valor a ser quitado além do montante depositado (ID 15147005).

Por determinação deste juízo, os autos foram remetidos à contadoria, oportunidade em que foi constatada (ID 26176315) a existência de saldo remanescente no importe de R$ 9.189,31 (nove mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).

Logo,
REJEITO
a impugnação sob exame (ID 19696602).

1) INTIMEM-SE
as partes para:

a)
tomar ciência deste
decisum
;

b)
especialmente a parte exequente:

b.1)
apresentar planilha atualizada da dívida,
sem a incidência das sanções previstas no § 1º do art. 523 do CPC
.

Cumprida a determinação,
INTIME-SE
a parte executada para que promova o pagamento da importância devida no prazo legal.

Transcorrido o prazo, não havendo pagamento voluntário,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que entender de direito, prazo de 15 (quinze) dias.

DILIGENCIE-SE (...).

No caso, se identifica a presença dos requisitos para concessão do efeito recursal pleiteado, pois, tal como consta da r. decisão agravada, os autos foram remetidos à contadoria (ID nº 26176315 – processo originário), oportunidade em que foi constatada a existência de
saldo remanescente no importe de R$ 9.189,31 (nove mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e um centavos)
, sendo que o cálculo da contadoria considerou os depósitos realizados pelo banco agravante, nos valores respectivamente de R$ 10.484,69 em 09/06/2022 (ID nº 15147005 – processo originário) e R$ 3.666,54 em 10/01/2023 (ID nº 20599776 – processo originário).

Todavia, o valor depositado de R$ 3.666,54 em 10/01/2023 (ID nº 20599776 – processo originário), está vinculado a processo diverso, quer seja, nº 5000107-18.2021.8.08.0068, razão pela qual, o banco agravante se manifestou através da petição de ID nº 20600489 pedindo a desconsideração, sendo que no ID nº
22189995
– processo originário, consta novo depósito efetivado pelo banco agravante no valor de R$ 6.487,96 em 31/01/2023, o que não foi observado pelo magistrado
a quo
, bem como não foi considerado nos cálculos da contadoria do Juízo (ID nº 26176315 – processo originário).

Ressalto, que somando os depósitos de IDs nºs 15147005 e 22189995, respectivamente nos valores de R$ 10.484,69 e R$ 6.487,96, chega-se a quantia de R$ 16.972,65.

Logo, em relação ao excesso de execução sustentado pelo banco agravante, verifica-se, que não obstante o cálculo elaborado pela contadoria do Juízo, é possível extrair que de fato há excesso de execução já que o depósito de R$ 3.666,54 em 10/01/2023 (ID nº 20599776 – processo originário), deve ser desconsiderado e o depósito de ID nº
22189995
– processo originário, no valor de R$ 6.487,96 em 31/01/2023, não foi contabilizado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, considerando apenas que o valor depositado de R$ 3.666,54 em 10/01/2023 (ID nº 20599776 – processo originário), está vinculado a processo diverso e deve ser desconsiderado e que o depósito efetivado pelo banco agravante no valor R$ 6.487,96 em 31/01/2023, não foi considerado nos cálculos da contadoria do Juízo (ID nº 26176315 – processo originário).

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT